Tribunal: STF
Processo: ARE 1322079
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo remetido ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio da decisão (eDOC 26), para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada no tema 45 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 573.872, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.09.2017.



    No entanto, os autos foram reenviados ao STF pelo Tribunal a quo, ao fundamento de que a controvérsia não corresponderia àquela de que trata o paradigma indicado, uma vez que, na compreensão do recorrente, “não se avista no v. acórdão recorrido comando que determine o prosseguimento da execução provisória contra a Fazenda Pública até seus atos finais”. (eDOC 29, p. 3).



    Decido.



    Verifico, após detida análise, que a vinculação ao precedente indicado está correta, tendo em vista que a matéria debatida é a mesma que a abrangida pelo paradigma desta Corte, que assim dispõe:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: ‘A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.’ 2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    Dessa forma, observo que o tema está corretamente abarcado pelo paradigma indicado e, diante da negativa de retratação do Tribunal de origem, passo ao julgamento do recurso extraordinário.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o qual impugna acórdão assim ementado:



    “EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. No âmbito de inflição patrimonial, “nada impede que se promova, na pendência de recurso com efeito apenas devolutivo, a liquidação da sentença, e que a execução (provisória) seja processada até a fase dos embargos (CPC, art. 730, primeira parte) ficando suspensa, daí em diante, até o trânsito em julgado do título executivo, se os embargos não forem opostos, ou forem rejeitados” (MC 6.489 STJ -Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI). Provimento em parte da apelação.” (eDOC 10, p. 2)



    Nas razões recursais, sustenta-se a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação ao artigo 100, §§3º e 5º, da Carta Magna.



    O recorrente alega que:



    “Não obstante o parcial provimento do recurso e a expressa vedação à expedição do precatório antes do trânsito em julgado do processo de conhecimento, o julgamento não merece prevalecer, posto que, ao permitir a execução provisória de obrigação de pagar em face da Fazenda Pública, afronta dispositivos da Lei Maior, além de não se encontrar em consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte em sede de Repercussão Geral.” (eDOC 14, p. 4)



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao recorrente.



    No caso, o Tribunal de origem assentou a possibilidade de execução provisória contra a Fazenda Pública, com a realização de todos os atos preparatórios, sendo vedada apenas a expedição do precatório antes do trânsito em julgado. Nesse sentido, confira-se trecho do acórdão recorrido:



    “Nesse quadro, confirmou-se a inexistência de trânsito em julgado da ação indenizatória, não havendo, portanto, título executivo definitivo.



    Essa circunstância, todavia, não obsta a execução provisória.



    (…)



    Desse modo, a satisfação de precatório e requisições de pequeno valor supõe o concurso do trânsito em ulgado na formação do título exequendo.



    Todavia, a satisfação do crédito objeto de precatório ou de requisição de pequeno valor não se confunde com a promoção dos atos executórios antecedentes:



    (…)



    Assim, nada estorva que, na pendência de agravo em recurso extraordinário relativo ao processo de conhecimento, possa proceder-se a atos preparatórios para a ulterior expedição de requisitório de pequeno valor ou de precatório.



    4. Rechaça-se, assim, a nulidade da execução provisória suscitada pela Fazenda paulista, cabendo, todavia, determinar que se aguarde o trânsito em julgado para a expedição de precatório”. (eDOC 10, p. 4-50



    Assim, verifica-se que acordão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mormente o que decidido na sistemática da repercussão geral, pois no tema 45 firmou-se o entendimento no sentido de que é inadmissível a execução provisória de condenação pecuniária em face da Fazenda Pública, sob pena de ofender o regime constitucional dos precatórios.



    Nessa mesma linha, verifique-se o que decidido nos seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMAS 660 E 45 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. O Plenário desta CORTE, no RE 573.872-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 45, DJe de 11/9/2017), decidiu que, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000, é inaplicável ao Poder Público o regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa. 4. O acórdão recorrido encontra-se em desconformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1290080 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.12.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de considerar a existência de óbice à execução provisória, e, portanto, à expedição de precatório/RPV, de prestação de pagar quantia certa. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1111912 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.12.2018)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso (artigo 932, V, do CPC, c/c art. 21, §2º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e, no mérito, julgar procedentes os embargos à execução.



    Oficie-se à Presidência do Tribunal a quo quanto ao teor desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente